Tribunal: TJPA
Processo: 0827685-83.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0827685-83.2022.8.14.0301

APELANTE: CARLOS GUILHERME SANTOS MACHADO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO DE EMBARGOS OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO PELO COLEGIADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido pela Turma Julgadora, mantendo decisão anterior que reconhecera a ilegalidade da exclusão de candidato de concurso público em razão de condenação penal sem trânsito em julgado. O agravante sustenta nulidade do julgamento monocrático dos embargos por contrariar o art. 1.024, §1º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é admissível o julgamento monocrático de embargos de declaração opostos contra acórdão colegiado, à luz das disposições do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.024, §1º, do CPC estabelece que embargos de declaração opostos contra acórdão devem ser apresentados pelo relator em mesa para julgamento na sessão subsequente, sendo vedado o julgamento monocrático nesse caso.

A decisão monocrática impugnada examinou o mérito dos embargos de declaração sem observar o procedimento legal, o que configura vício de procedimento passível de nulidade.

Ainda que os fundamentos da decisão monocrática estejam alinhados com jurisprudência consolidada acerca da presunção de inocência e legalidade da exclusão de candidato em fase de investigação social, a inobservância do rito processual específico impõe a anulação da decisão.

O equívoco procedimental compromete o devido processo legal e o princípio da colegialidade, razão pela qual deve ser acolhido o agravo interno para garantir o julgamento dos embargos pelo colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Provido

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração opostos contra acórdão colegiado devem ser obrigatoriamente submetidos a julgamento pelo órgão colegiado competente, sendo vedado seu julgamento monocrático pelo relator.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.024, §1º; CF/1988, arts. 2º, 5º, caput, 37, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1293426, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 22.03.2021; STF, ARE 1141471 AgR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.
Esta
Sessão foi presidida pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 24949596)

interposto por
ESTADO DO PARÁ
, em face de DECISÃO MONOCRÁTICA ID n. 23734590 que conheceu e rejeitou monocraticamente o recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto pelo Agravante, mantendo os termos do acórdão de ID n. 16460429, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo agravado, na Ação de Mandado de Segurança com Pedido Liminar de origem.

Em suma, o agravante aduz que, a r. decisão monocrática ora agravada negou provimento aos Embargos de Declaração - ID 16730367 - opostos pelo Estado, que requereu o conhecimento e provimento do recurso com efeito modificativo.

Afirma que, se os Embargos de Declaração do Estado foram opostos para impugnar um Acórdão, uma decisão colegiada, não poderia essa decisão colegiada ter sido julgada monocraticamente pelo e. Desembargador Relator.

Contrarrazões apresentadas (conforme ID n. 25598369), na ocasião o agravado pugna pelo não provimento do Agravo Interno interposto.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e rejeitou monocraticamente o recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto pelo Agravante, mantendo os termos do acórdão de ID n. 16460429, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo agravado, na Ação de Mandado de Segurança com Pedido Liminar de origem.

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 23734590):

“(...)
Decido
.

I - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade inerentes ao remédio constitucional, deve o mesmo ser conhecido os apelos cíveis.

II - MÉRITO

Os embargos de declaração, conforme previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material em decisões judiciais. No presente caso, nenhuma dessas hipóteses encontra respaldo nos argumentos apresentados pelo embargante.

Quanto à alegada omissão em relação à separação dos poderes (art. 2º da CF).

O Acórdão analisou detidamente a legalidade do ato administrativo que resultou na exclusão do candidato do certame, destacando que o controle judicial exercido se limitou a aferir o respeito aos princípios constitucionais e legais, sem adentrar na discricionariedade administrativa. Não há qualquer invasão à competência da Administração Pública, mas sim o exercício legítimo de controle de legalidade, conforme reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ARE 1141471 AgR e RE 1293426).

“Agravo regimental no recurso extraordinário. Concurso público. Controle judicial da legalidade dos atos administrativos do Poder Executivo. Possibilidade. Investigação social. Exclusão do certame. Inquérito policial arquivado. Ausência de sentença penal condenatória transitada em julgado. Princípio da presunção de inocência. Violação. Cláusulas editalícias. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O controle, pelo Poder Judiciário, de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade não viola o princípio da separação dos poderes.
2. A jurisprudência da Corte firmou o entendimento de que há afronta ao princípio da presunção de inocência na hipótese de exclusão de candidato inscrito em certame público que responde a inquérito policial ou ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória.
3. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa, bem como das cláusulas que regem o certame. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09). (STF - RE: 1293426 AC 0102366-48.2018.8.06.0001, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 22/03/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 30/04/2021)”

Quanto à suposta violação ao princípio da isonomia (arts. 5º, caput, e 37, I e II, da CF):

O Acórdão abordou amplamente a questão, concluindo que a exclusão do candidato, em razão de fatos desprovidos de sentença penal transitada em julgado, afronta o princípio da presunção de inocência e viola o próprio edital do certame. Senão vejamos:

“(...) Aduz que foi aprovado em todas as fases até agora, no momento em que chegou na fase de investigação criminal e social por parte desta banca organizadora. Todavia, ao consultar o resultado da investigação social, o candidato, viu que o resultado orientou-se arbitrariamente para a sua não recomendação ao cargo de Delegado da Polícia Civil e, portanto, à exclusão do certame.

A justificativa apresentada para sua eliminação foi por causa que possui um processo com condenação penal nos autos do processo nº 0000859-61.2016.815.0131, bem como que foi exonerado do cargo de Promotor de Justiça do Estado da Paraíba pelo CNMP.

Pois bem.

Verifica-se que a controvérsia posta à apreciação deste Tribunal consiste em saber se é legal, razoável e proporcional a exclusão do apelante do concurso público para provimento de Cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado do Pará, por ter sido considerado contraindicado na etapa do certame de investigação criminal e social, de caráter eliminatório, em razão ter sido condenado em primeira instância pela Justiça do Estado da Paraíba que o condenou em 1ª instancia pelos crimes de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(art. 14 da lei 10.826/03) e
lesão corporal gravíssima (art. 129, §2º, IV do CP)
, conforme Processo nº
0000859-61.2016.8.15.0131.

Examinando o site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, percebe-se que a parte agravada interpôs Recurso de Apelação Criminal o qual foi analisado pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, que a unanimidade de votos julgaram parcialmente procedente o apelo criminal para declarar extinta a punibilidade (pela prescrição retroativa) do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da lei 10.826/03), ficado prejudicado o apelo neste ponto e, na parte conhecida, negaram provimento ao recurso, mantendo a condenação do apelante a pena pelo crime de lesão corporal gravíssima, readequando-se o regime de cumprimento da pena para o aberto.

O apelante
Carlos Guilherme Santos Machado
opôs
Recurso de Embargos de Declaração
o qual aguarda julgamento por aquela Corte de Justiça.

Portanto, por tudo o que foi exposto e diante dessas informações colhidas diretamente do site do Tribunal de Justiça da Paraíba, deve prevalecer o entendimento da jurisprudência pátria sobre o tema que é remansosa no sentido de que apenas as condenações penais com trânsito em julgado são capazes de constituir óbice a que um cidadão ingresse, mediante concurso público, nos quadros funcionais do Estado, em nenhuma hipótese se admitindo que meros boletins de ocorrência, inquéritos policiais, termos circunstanciados de ocorrência ou ações penais em curso , sem condenação transitado em julgado , possam ser utilizados como fatores impeditivos desse acesso, isso tendo em vista o relevo dado ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Nota-se que a decisão embargada foi exaustiva e explicou claramente os fatos mencionados no recurso, ou seja, tal análise, longe de conferir privilégio ao embargado, visa assegurar o tratamento igualitário entre os candidatos, garantindo que todos sejam avaliados sob critérios objetivos e conformes à Constituição.

Quanto ao RE 632.853 -STF e sua aplicação no caso em tela, percebo que não há qualquer omissão pois no referido julgado, não há pertinência com o caso concreto. O RE 632.853 trata da impossibilidade de o Judiciário modificar critérios técnicos de correção de provas em concursos públicos, questão que não se verifica nos autos.
Aqui, discute-se a exclusão de candidato em fase de investigação social por motivos que desrespeitam princípios constitucionais basilares.

Desse modo, não deve ser acolhida a referida tese de omissão.

Por fim, percebo que os argumentos apresentados pelo embargante não configuram omissões, mas demonstram sua inconformidade com o resultado do julgamento. Os embargos de declaração não constituem meio idôneo para reabrir discussão sobre o mérito da decisão já fundamentada, conforme pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial.

Dispositivo

Diante do exposto,
REJEITO os embargos de declaração
opostos pelo
Estado do Pará
, considerando inexistentes os vícios apontados no Acórdão embargado. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte estar em desavença com o disposto legal, ao julgar monocraticamente recurso de embargos de declaração opostos em combate à acórdão, julgado por colegiado. Em sendo assim mostra-se evidente um erro de procedimento, o qual precisa ser sanado em observância ao art. 1.024, §§1º e §2º do CPC.

De acordo com o disposto normativo supramencionado, os embargos de declaração serão julgados monocraticamente quando opostos em face de decisão monocrática, o que não reflete o caso em foco.

Diante disso, merece ser acolhido o agravo interno em debate para que retornem os autos conclusos para a apreciação dos embargos de declaração opostos no ID n. 16730367 em face de acórdão ID n. 16460429, os quais devem ser submetidos ao colegiado, conforme Art. 1.024, §1º – CPC/2015:

“Nos tribunais, o relator apresentará os embargos em mesa na sessão subsequente, proferindo voto, e, não havendo julgamento nessa sessão, será o recurso incluído em pauta automaticamente.”

Destarte, vislumbro motivos bastantes para que seja reformada a decisão monocrática em questão, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU PROVIMENTO
, para anular a decisão monocrática ID n. 23734590, acolhendo o presente agravo interno para que os autos retornem conclusos para o julgamento colegiado dos embargos de declaração ID n. 16730367, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 19/08/2025